Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-41.2025.8.14.0140
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800204-41.2025.8.14.0140

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JEAN VIEIRA

ADVOGADO DATIVO: FABRICIO GOMES SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO. PROVAS ILÍCITAS.
DESCABIMENTO. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. CRIMES PERMANENTES. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS PROVAS.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. CABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que relaxou a prisão em flagrante de Jean Vieira, sob fundamento de ilicitude da busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundada suspeita e de fundadas razões para ingresso no domicílio, nos termos do art. 5º, inc. LXV, da Constituição Federal e art. 310, inc. I, do CPPB.

2. O
Parquet
sustenta a legalidade da abordagem e do ingresso domiciliar, diante de informações oriundas da Agência de Inteligência de Área, do contexto de flagrância em crime permanente e da expressiva quantidade de drogas e apetrechos apreendidos, pleiteando a homologação do flagrante e a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita e fundadas razões; (ii) as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas; (iii) estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito, conforme tese fixada no RE 603.616/STF (Tema 280).
5. O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar enquanto perdurar a situação de flagrância, desde que lastreado em elementos objetivos mínimos.
6. Informações oriundas de órgão de inteligência, associadas ao comportamento suspeito e à apreensão de entorpecentes e vasto material destinado à mercancia, evidenciam justa causa para a atuação policial.
7. A apreensão de aproximadamente 30 kg de cocaína e 3,5 kg de crack, além de instrumentos de preparo e distribuição, demonstra gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para afastar o relaxamento da prisão em flagrante e decretar a prisão preventiva do recorrido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de abril de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida,
à ID 33890944
, pelo Exmo. Sr. Vinícius Pacheco de Araújo, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará e do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, Em regime de plantão, a qual relaxou a prisão em flagrante do Recorrido Jean Vieira, com fundamento no art. 5º, inc. LXV, da CF, c/c art. 310, inc. I, do CPPB, por decorrer de buscas pessoal e domiciliar realizadas sem fundada suspeita e fundadas razões, respectivamente.

Em razões recursais
,
à ID 33890948
, o RMP de 1º Grau, Dr. André Filipe Ribeiro Valente, requer o recebimento e regular processamento do presente Recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se o indevido relaxamento da prisão em flagrante, com a consequente validação das provas obtidas e decretação da prisão preventiva do investigado.

Em contrarrazões
,
à ID 33890957
, pugna a defesa pelo não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, por sua manifesta genericidade e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão e, no mérito, caso conhecido, que seja negado provimento mantendo-se integralmente a r. decisão que relaxou a prisão em flagrante e não homologou o flagrante do recorrido; subsidiariamente, o reconhecimento da ilicitude de todas as provas obtidas e o consequente trancamento do Inquérito Policial, por manifesta ausência de justa causa.

Em despacho, à ID 33890959
, o douto Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, respondendo cumulativamente pela 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito, por seu total provimento, para que a decisão ora guerreada seja reformada, com a consequente homologação do flagrante, decretação da prisão preventiva do indiciado e ulteriores de direito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo Magistrado primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim
de que seja reformada a decisão recorrida e, consequentemente, declaradas lícitas as provas obtidas, com a consequente validação das provas obtidas e decretação da prisão preventiva do investigado.

Em análise dos autos, observa-se assistir razão ao Órgão Ministerial de 1º Grau, vez que,
in casu
, incabível a tese de nulidade das provas obtidas durante o flagrante por suposta violação de domicílio.

Conforme se verifica do APF, uma Guarnição da PM comandada pelo Sargento Antonio Eliton de Souza Medeiros, em companhia do CB Nunes e SD Leonardo Souza, vinham recebendo a informação que há vários dias um indivíduo conhecido como Jean, estava realizando a comercialização de entorpecentes em Cachoeira do Piriá/PA, mais precisamente na rua da Mangueira, bairro Cachoeira Velho.

Assim, na madrugada de 20/07/2025, por volta das 02h, em rondas pela cidade, a GU avistou Jean junto com sua companheira Roberta da Silva Miranda nas proximidades de sua residência, localizada na Rua da Mangueira, Cachoeira Velho.

Foi realizada a abordagem no rapaz, e com ele encontrada uma quantidade de dinheiro trocado. Perguntado sobre a origem do dinheiro, ele não soube explicar e demonstrou sinal de nervosismo, momento em que sua companheira levou a GU até residência do casal e mostrou o local onde estava armazenada a droga, cujo peso aproximado do entorpecente conhecido como OXI era de 18g, mais aproximadamente 3g do entorpecente conhecido como maconha (03 porções pequenas).

No mesmo local, foi encontrada uma arma caseira de calibre não identificado, 04 munições calibre 28 (sendo duas recarregadas e duas intactas), material para embalar entorpecente e uma tesoura.

Ato contínuo, perguntado se havia mais droga na casa, Jean Vieira informou que já tinha vendido.

Dada as informações, a entrada na casa foi autorizada pelo casal e que foi Roberta da Silva que indicou onde estava todo o material apreendido.

Diante dos fatos, Jean Vieira foi conduzido para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.

Com efeito, o
decisum
que relaxou a prisão em flagrante do Recorrido,
à ID 33890944
, restou fundamentado na suposta ilicitude da abordagem e da busca domiciliar, senão vejamos,
verbis
:

“Da Ilegalidade da Busca Pessoal

A busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022), estabeleceu critérios objetivos para essa avaliação, exigindo "a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto". O mesmo julgado esclarece que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP".

Aplicando esses parâmetros ao caso concreto, verifica-se que a operação policial se baseou exclusivamente em denúncias de populares não identificados que
vinham sendo recebidas há vários dias
, sem que fossem realizadas diligências prévias para confirmar as informações ou flagrar efetivamente a prática de mercancia de entorpecentes. Embora tivessem tempo hábil para proceder a investigações adequadas, os agentes não realizaram campana investigativa, tampouco há informações se a autoridade policial foi comunicada para coordenar apurações técnicas. A busca pessoal foi realizada no autuado simplesmente por estar nas proximidades de sua residência com sua companheira, circunstância que constitui comportamento absolutamente normal e não configura fundada suspeita de atividade criminosa.

A fundamentação da busca limitou-se à avaliação subjetiva de que o autuado demonstrou "sinais de nervosismo" quando questionado sobre a origem do dinheiro encontrado.
Ocorre que o dinheiro fracionado foi localizado após a busca pessoal, não podendo servir como justificativa para a própria busca, sob pena de se inverter a lógica probatória e se validar uma "pesca probatória" vedada pelo ordenamento jurídico
. Ademais, não há relato de que os policiais tenham presenciado qualquer atividade suspeita contemporânea à abordagem, como aproximação de usuários, entrega de objetos, comportamento evasivo ou tentativa de fuga.

Da Ilegalidade da Busca Domiciliar

A busca domiciliar apresenta vícios ainda mais evidentes. O art. 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, admitindo-se ingresso sem autorização judicial apenas em caso de flagrante delito ou mediante o consentimento do morador. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral), definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência.

No presente caso, não há demonstração de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. Mais relevante ainda,
sequer havia materialidade delitiva na busca pessoal, tendo sido encontrado apenas dinheiro fracionado, que por si só não configura crime algum
. A posse de numerário, ainda que fracionado, constitui exercício regular de direito e não pode servir de fundamento para violação domiciliar. A ausência de qualquer materialidade delitiva na busca pessoal torna ainda mais evidente a inexistência de fundadas razões para a subsequente violação do domicílio.

Quanto ao alegado consentimento de ROBERTA DA SILVA MIRANDA, os vícios são insanáveis. O STJ, no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 2021), estabeleceu que os agentes policiais devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio como forma de não deixar dúvidas sobre o consentimento. No caso dos autos, não há qualquer comprovação do alegado consentimento, inexistindo relatório circunstanciado, registro em áudio e vídeo, ou qualquer documentação do suposto consentimento.

A omissão mais significativa reside no fato de que ROBERTA DA SILVA MIRANDA não foi apresentada em delegacia, nem mesmo ouvida na qualidade de testemunha. Esta ausência impossibilita a confirmação de que ela realmente "indicou" voluntariamente o local, impede a verificação das circunstâncias dessa alegada "indicação", não permite averiguar se houve coação ou outro vício de consentimento, e retira qualquer credibilidade da versão policial unilateral. O STJ, no HC 685.593/SP (Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 19/10/2021), estabeleceu que "o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador", sendo certo que "havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado, e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar" (AgRg no HC 766.654/SP).

Da Contaminação Probatória Integral e suas Consequências

O reconhecimento da ilegalidade tanto da busca pessoal quanto da busca domiciliar impõe a aplicação integral da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. O STJ, no AgRg no HC 703.991/RS (Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/5/2022), confirma que a ilegalidade da busca domiciliar acarreta "consequentemente" a nulidade "de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree)".

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, toda a operação policial está viciada desde sua origem, de modo que a contaminação alcança integralmente o acervo probatório: tanto o dinheiro fracionado (decorrente da busca pessoal ilegal) quanto os entorpecentes, a arma caseira, as munições, o material para embalagem e os demais objetos apreendidos no domicílio (decorrentes da busca domiciliar ilegal).

Com a declaração de ilicitude de todas as provas obtidas, não restam elementos lícitos aptos a sustentar a imputação criminal, ficando prejudicada a representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em outras palavras, a ausência total de lastro probatório lícito impede qualquer constrangimento à liberdade do investigado, seja mediante prisão preventiva, seja mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

(...).

No caso específico dos autos, a total ausência de ROBERTA DA SILVA MIRANDA - pessoa que supostamente teria "autorizado" o ingresso e "indicado" a localização dos entorpecentes - torna impossível qualquer validação do alegado consentimento, caracterizando violação frontal ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e confirmando o padrão de irregularidades já identificado nos precedentes mencionados.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
RELAXO
a prisão em flagrante de
JEAN VIEIRA
, com fundamento no art. 5º, LXV, da Constituição Federal, c/c art. 310, I, do Código de Processo Penal, por decorrer de buscas pessoal e domiciliar realizadas sem fundada suspeita e fundadas razões, respectivamente”
.

Na hipótese
sub examine
, a narrativa constante do APF revela que a abordagem policial foi precedida de
fundada suspeita,
já que a conduta dos acusados, ao terem entrado rapidamente no veículo POLO de cor branca realizando distribuição de drogas descrito pela Agência de Inteligência de Área, mostra-se justificada pela conjugação de indícios objetivos e subjetivos, não havendo nulidade a ser reconhecida, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância,
daí que não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, haja vista que o
ingresso domiciliar, como a revista realizada, decorreram de
fundadas razões derivadas de lastro probatório concreto.

Há de se pontuar, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

No presente caso, conforme acima demonstrado, havia fundadas razões para legitimar as ações perpetradas pelos agentes públicos, vez que as guarnições tinham informações repassadas pela Agência de Inteligência de Área (AIA - Seção de Inteligência do 34º Batalhão) de que, nas proximidades do estabelecimento CAPIXABA DRINKS, havia indivíduos em um veículo POLO de cor branca realizando distribuição de drogas, e que uma das mulheres que trabalhava no local estaria recebendo entorpecentes para comercialização.

Ora, o comportamento suspeito dos nacionais próximos ao carro, os quais ao perceberem a presença das guarnições entraram rapidamente no automóvel, sem dúvida alguma deu azo à abordagem policial; contudo, não obstante nada tenha sido encontrado na busca pessoal, na veicular foi localizada, no banco do motorista, uma embalagem contendo aproximadamente 150 gramas de substância análoga à cocaína, cujo destino, Pedro Henrique, um dos ocupantes do veículo, informou que seria entregue a um indivíduo conhecido como "CHINÊS", no KM 8.

Contudo, ao se dirigirem ao endereço indicado, os policiais constataram que não havia ninguém lá, mas ao ser questionado sobre a sua residência, Pedro Henrique forneceu o endereço, e assumiu que mantinha drogas e um laboratório de refinamento e distribuição de cocaína e crack, onde foram encontrados aproximadamente 30 kg de cocaína e 3,5 kg de crack, distribuídos em 15 tabletes de cocaína, 14 porções médias em sacos, uma porção extragrande e três tabletes de crack; também foram localizados produtos para mistura (creatina, bicarbonato e tetracaina), uma prensa, materiais de embalagem, selos/logomarcas da droga, dois cadernos de anotações, duas máscaras de proteção, rolos de fita, papel filme, uma balança grande tipo açougue, três balanças pequenas e três celulares, após a entrada da guarnição, autorizada por Pedro Henrique.

Desta forma, incabível falar em nulidade dos elementos de prova colhidos, já que o fundamento aprestando pelo Magistrado primevo para relaxar o flagrante, ou seja, ilicitude probatória, não encontra abrigo, vez que a suposta inexistência de autorização para o ingresso no domicílio dos flagranteados, encontra expressa disposição constitucional em contrário, pois o flagrante no caso vertente se amolda às exceções que autorizam a abordagem.

In casu
, não se vislumbra, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade alegada pelo Juízo
a quo
, a ponto de justificar o relaxamento da prisão em flagrante.

A Constituição da República excepciona os direitos e as garantias fundamentais do indivíduo, permitindo a entrada em seu domicílio, em caso de flagrante delito (artigo 5º, XI), não configurando desrespeito à sua inviolabilidade, o fato da busca ser ali efetivada sem mandado judicial.

Dessa feita, não há que se cogitar de nulidade processual, no presente caso, tendo em vista a prescindibilidade de tal instrumento para o ingresso em domicílio quando a polícia tem notícia da ocorrência de delito de natureza permanente, cujo momento consumativo se protrai no tempo, como ocorre nos crimes previstos na lei de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA HOMOLOGAR O FLAGRANTE.

I. CASO EM EXAME

1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, POR ENTENDER QUE HOUVE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM PELOS GUARDAS MUNICIPAIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DEVE SER REFORMADA PARA HOMOLOGAR O FLAGRANTE, CONSIDERADAS AS ALEGAÇÕES DE LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A GUARDA MUNICIPAL POSSUI LEGITIMIDADE PARA ATUAR EM SITUAÇÕES DE FLAGRANTE, CONFORME DECISÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE A RECONHECE COMO PARTE DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

4. HAVIA JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM, POIS O RECORRIDO DISPENSOU UMA SACOLA (QUE CONTINHA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES) AO AVISTAR A VIATURA.

5. A PRISÃO EM FLAGRANTE FOI VÁLIDA, POIS O RECORRIDO ESTAVA NA POSSE DE ECSTASY E COCAÍNA, O QUE É ELEMENTO CARACTERIZADOR DO CRIME DE TRÁFICO.

6. DECISÃO REFORMADA PARA HOMOLOGAR O FLAGRANTE.

IV. DISPOSITIVO

7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA HOMOLOGAR O FLAGRANTE.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CR/1988, ARTS. 5º, XI; CPP, ARTS. 240, § 1o, 240, § 2o, E 310, I; LEI No 13.022/2014, ART. 144, § 8º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADPF 995, REL. MIN. EDSON FACHIN, PLENÁRIO, J. 18.08.2023; SÚMULA No 607 /STJ. (TJPR - 4a CÂMARA CRIMINAL - 0000522-36.2025.8.16.0129 - PARANAGUÁ - REL.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 31.03.2025)

Com efeito, a alegada exigência de expedição de mandado de busca e apreensão, a cada local onde os policiais necessitassem ingressar para cumprir o dever legal de prender autor de infração penal é mitigada quando o agente estiver cometendo delito, bem como para apreender drogas, sob pena de inviabilizar a efetividade das operações policiais realizadas para proteção da segurança coletiva, obrigação constitucional do Estado, ainda que em detrimento da privacidade individual, cuja preservação e proteção também tem matriz constitucional, porém, não em caráter absoluto.

Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que, no julgamento do Recurso Extraordinário 603616, com repercussão geral reconhecida, e, por maioria de votos, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)”.

Assim sendo, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial ou no ingresso ao domicílio, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Por fim, no que tange ao pedido formulado nas razões recursais para o restabelecimento da custódia cautelar ou a conversão do flagrante em prisão preventiva dos acusados, ante a gravidade concreta da conduta pela elevada quantidade de droga apreendida, de igual forma, depreende-se assistir razão ao
Parquet
Estadual, a fim de que a ordem pública seja garantida.

Cumpre destacar que no local foram encontrados aproximadamente 30 kg de cocaína e 3,5 kg de crack, distribuídos em 15 tabletes de cocaína, 14 porções médias em sacos, uma porção extragrande e três tabletes de crack; também foram localizados produtos para mistura (creatina, bicarbonato e tetracaina), uma prensa, materiais de embalagem, selos/logomarcas da droga, dois cadernos de anotações, duas máscaras de proteção, rolos de fita, papel filme, uma balança grande tipo açougue, três balanças pequenas e três celulares, material mais do que suficiente para justificar a traficância.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva por suposto crime de tráfico de drogas.

2. O agravante reitera a tese de ausência de fundamentação idônea e suscita, pela primeira vez, a perda de eficácia de mandado de prisão temporária expedido por outro juízo e a ausência de contemporaneidade da medida.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de conhecimento das teses não arguidas na inicial do recurso, configurando inovação recursal; e (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente.

III. Razões de decidir

4. As alegações referentes à perda de eficácia de mandado de prisão expedido por outro juízo e à ausência de contemporaneidade não foram submetidas às instâncias ordinárias nem constaram da petição inicial do recurso ordinário, configurando indevida inovação recursal, o que impede o conhecimento do agravo regimental nesses pontos.

5. Na parte conhecida, a decisão agravada não merece reforma. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, o que denota a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são aptas a afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam.

A análise do princípio da homogeneidade é inviável na via estreita do recurso em
habeas corpus
.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.
(AgRg no RHC n. 224.024/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IM PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na quantidade de entorpecentes apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de garantia da ordem pública e é contemporânea, ou se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a apreensão de 202 tabletes de maconha, totalizando 187,2 kg, além de rádios comunicadores portáteis sintonizados na mesma estação, o que indica a periculosidade concreta do agente.

4. A jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do delito.

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.

6. As condições pessoais favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada.

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública.

2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.

4. Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a necessidade de prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; STJ, Súmula n. 182.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 990.546/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/6/2025; AgRg no HC n. 982.801/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/6/2025; STJ, RHC 91.896/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/03/2018; STJ, HC 426.142/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/4/2018; STJ, HC 400.411/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15/12/2017; STJ, RHC 95.544/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018; STJ, RHC 68.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 9/10/2017; STJ, AgRg no HC n. 963.905/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025; STJ, AgRg no HC 937.205/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no RHC 176.449/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/3/2024.
(AgRg no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, conheço do Recurso e dou-lhe provimento, a fim de afastar o relaxamento do flagrante e DECRETAR a prisão preventiva do nacional Jean Vieira, nascido em 06/10/2003, CPF 042.718.572-62, brasileiro, natural de Cachoeira do Piriá/PA, filho de Maria Nadir Guimarães Vieira e Wilson de Sousa Vieira, residente na Rua Central, nº 0, Rua da Mangueira, bairro Central, Cachoeira do piriá/PA, CEP 68617-000, DETERMINADO, por
conseguinte, o processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA,
14
de abril de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2026